Tribunal: TCU
Processo: 019.376/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Sociedade Afro Brasileira de Desenvolvimento Socio-Cultural contra decisão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pela embargante contra Acórdão que julgou irregulares suas contas especiais, condenou-a em débito solidário e aplicou-lhe multa em virtude da ausência de comprovação da correta aplicação de recursos de convênio celebrado com a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pela Sociedade Afro Brasileira de Desenvolvimento Socio-Cultural ao Acórdão 10893/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 121), que negou provimento a recurso de reconsideração impetrado pela embargante contra o Acórdão 8686/2020-TCU-Segunda Câmara , que, por sua vez, julgou irregulares suas contas especiais, condenou-a em débito solidário e aplicou-lhe multa em razão da ausência de comprovação da correta aplicação de recursos de convênio celebrado com a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão à embargante, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.